Tribunal: TJSP
Processo: 0001441-27.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE EXTORSÃO E ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL, ALÉM DE RECEPTAÇÃO (CP, ARTS. 157, § 2o, I E II, 158, §§ 1o E 3o, ART. 180, CAPUT) – APELO DA DEFESA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS COM A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 158

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE EXTORSÃO E ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL, ALÉM DE RECEPTAÇÃO (CP, ARTS. 157, § 2o, I E II, 158, §§ 1o E 3o, ART. 180, CAPUT) – APELO DA DEFESA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS COM A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO NAS DUAS FASES DO PROCESSO SEM QUALQUER EIVA – DISCIPLINA DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO SE CUIDA DE NORMA COGENTE MAS DE RECOMENDAÇÃO DO LEGISLADOR – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ANOTANDO-SE A INERENTE CREDIBILIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS – COMETIMENTO DOS CRIMES DE ROUBO EM COMPARSARIA COM EMPREGO DE ARMA E DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, QUE RESTOU INEQUÍVOCO, ALÉM DA RECEPTAÇÃO PORQUE INEGÁVEL A CIÊNCIA DA ILICITUDE DA COISA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, INCIDINDO MAJORAÇÃO LÍCITA PELAS CAUSAS DE AUMENTO E ANOTADA A LICITUDE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL NAS HIPÓTESES DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA ADEQUANDO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001441-27.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS ALVES OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001441-27.2018.8.26.0635 -Voto no 20620
2
Voto no 20620
Apelação no 0001441-27.2018.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: MATHEUS ALVES OLIVEIRA
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA
PRÁTICA DOS DELITOS DE EXTORSÃO E ROUBO
QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL, ALÉM DE
RECEPTAÇÃO (CP, ARTS. 157, § 2o, I E II, 158, §§ 1o E 3o,
ART. 180, CAPUT)
APELO DA DEFESA COM
FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO
PROBATÓRIO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS
COM A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL.
DESCABIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO

RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO NAS DUAS
FASES DO PROCESSO SEM QUALQUER EIVA

DISCIPLINA DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO SE CUIDA
DE NORMA COGENTE MAS DE RECOMENDAÇÃO DO
LEGISLADOR PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
BEM
PROVADAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONSIDERADAS
COM
PRIMAZIA,
ANOTANDO-SE
A
INERENTE
CREDIBILIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS

COMETIMENTO
DOS
CRIMES
DE
ROUBO
EM
COMPARSARIA COM EMPREGO DE ARMA E DE
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE DA VÍTIMA, QUE RESTOU INEQUÍVOCO,
ALÉM DA RECEPTAÇÃO PORQUE INEGÁVEL A
CIÊNCIA DA ILICITUDE DA COISA CONDENAÇÃO
MANTIDA

DOSAGEM
DAS
PENAS
CORRETA,
INCIDINDO MAJORAÇÃO LÍCITA PELAS CAUSAS DE
AUMENTO
E
ANOTADA
A
LICITUDE
DO
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO
1o DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL NAS
HIPÓTESES DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
REGIME INICIAL
FECHADO
QUE
SE
AFIGURA
ADEQUANDO
E
SUFICIENTE
NA
HIPÓTESE

RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 314/342) proferida pela MM
Juiza de Direito Dra. Daniela Martins Castro Mariani Cavallanti, ora
parte integrante deste, acrescenta-se que MATHEUS ALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001441-27.2018.8.26.0635 -Voto no 20620
3
OLIVEIRA foi condenado, por incurso nos artigos 157, § 2o, incisos I e
II, e 158, §§ 1o e 3o, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às
penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão mais o pagamento
de 15 dias-multa, e ainda, por incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano de reclusão além de 10 dias-
multa, absolvendo-o da imputação da prática do delito de corrupção de
menores.
O regime inicial escolhido foi o fechado, e denegou-se a ele o
direito de recorrer solto.
Apelou a Defesa. Em resumo, sustenta que a prova dos autos
não é bastante para uma condenação, ressaltando a ausência de certeza
do reconhecimento do acusado pela vítima além de inexistente o dolo da
extorsão, tampouco se demonstrando a ciência da ilicitude da coisa no
tocante à receptação. Postula assim o decreto absolutório e,
subsidiariamente, seja afastada a causa de aumento do parágrafo 1o do
artigo 158 do Código Penal, desde que inadmissível analogia em
prejuízo do acusado (fls. 371/381).
Processado o recurso com oferta de contrarrazões (fls.
385/391), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 402/4090), vindo conclusos a esta
Relatora.
É o relatório.
De início, cabe ver que ao contrário do alegado nas razões de
recurso, não se vislumbrando qualquer eiva no reconhecimento pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001441-27.2018.8.26.0635 -Voto no 20620
4
efetuado em audiência.
Como é ressabido, a colocação do réu ao lado de outras
pessoas que com ele tiverem semelhança deve ser feita se possível (grifo
nosso), como diz o inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal.
E na hipótese tal regramento foi observado na fase do inquérito (v. fl.
21), lembrando-se aqui a desnecessidade de tal cuidado em juízo

quando dúvida não mais havia sobre a identidade do réu. De resto, certo
de que a inobservância se cuidaria, em tese, de nulidade relativa, a exigir
a correspondente demonstração, a teor da jurisprudência pacificada
(AgReg no RHC no 122.685/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
26.5.2020), inclusive da c. Corte Suprema (AgReg no RHC no
125.026/SP, rel. Mina Rosa Weber, j. em 23.6.2015).
E sem embargo dos respeitáveis argumentos, não merece
acolhida a irresignação, cumprindo breve relato.
A acusação contra o réu, no caso, foi a de que no dia 26 de
janeiro de 2018, em circunstâncias descritas, previamente ajustado e
com identidade de desígnios com outros três indivíduos não
identificados, teria ele subtraído, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo JAC/J3, de
placas EZI-6908, e um (1) telefone celular, da Ademar Ferreira de
Souza.
Diz a denúncia também na mesma data, ainda previamente
ajustado e com identidade de propósitos com outros três indivíduos não
identificados, teria ele constrangido Ademar Ferreira de Souza, mediante
grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001441-27.2018.8.26.0635 -Voto no 20620
5
indevida consistente na importância de R$ 1.646,00(um mil, seiscentos e
quarenta e seis reais), a entregar seu cartão bancário e fornecer a
respectiva senha, restringindo para tanto a liberdade do ofendido como
meio necessário à obtenção da vantagem.
E ficou constado da inicial, de resto, que na noite de 27 de
janeiro seguinte, em condições descritas, estando previamente ajustado e
com identidade de propósitos com o adolescente Hiago Backer Costa de
Lima, recebeu e conduzia ele, em proveito comum, o veículo Fiat/Uno,
de placas PUZ-2775, sabedor de que se tratava de produto de crime,
assim corrompendo ou facilitando a corrupção do menor.
Materialidade delitiva inequívoca, como se vê do auto de
prisão em flagrante, do boletim de ocorrência (fls. 11/16), dos autos de
exibição, apreensão e entrega (fls. 17/20) e do laudo pericial de fls.
127/132, nem se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida.
Joaquim Batista, na Delegacia, narrou com detalhes o roubo
do seu veículo Fiat/Uno, que conduzia, sendo surpreendido por dois
indivíduos, um deles armado, que anunciou o assalto, obrigando-o a
descer (v. fl. 7). Sendo assim inegável a ilicitude do automóvel
conduzido pelo réu.
De seu lado, a vítima Ademir, proprietário do veículo “JAC”,
em juízo, contou na audiência que na sua atividade de motorista de
aplicativo, dirigiu-se a determinado endereço para buscar uma
passageira, mas no local se deparou com um carro que impedia a sua
passagem, ao lado do qual divisou três pessoas. Em seguida foi
abordado por um indivíduo armado, mandando que abrisse o vidro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001441-27.2018.8.26.0635 -Voto no 20620
6
ingressando todos os quatro no carro e o colocando no banco traseiro.
Feito refém durante pelo menos duas (2) horas, foi ameaçado de morte
por várias vezes e obrigado a entregar cartão bancário e senhas, vendo-
se despojado do seu celular, dos calçados e dos automóvel, além do
dinheiro que trazia consigo, tendo os assaltantes efetuado compras com
o seu cartão. Reconheceu o réu nas duas fases do processo, na delegacia
e em audiência, como sendo um dos criminosos.
Os policiais Devair e Fábio, corroborando suas declarações
extrajudiciais, contaram na audiência que durante patrulhamento
avistaram o veículo Fiat Uno, constatando-se que era produto de roubo
recente, procedendo à abordagem depois de uma tentativa de fuga
frustrada do réu, que conduzia o carro na companhia de outros
indivíduos, um deles menor. Na posse do réu encontrou a chave de um
outro veículo da marca JAC, e ao ser inquirido, ele admitiu tratar-se de
um veículo roubado há algum tempo, confessando participação nos dois
roubos.
A testemunha menor Hiago Backer, por sua vez, ofertou
narrativa no sentido de ser ele e não o réu, o condutor do carro Fiat,
afirmando que desconhecia a origem ilícita e que o havia 'emprestado' de
terceiro para 'dar uma volta' e comprar bebidas. Ao deparar-se com a
viatura entrou em pânico porque levava consigo bebida alcoólica, por
isso a colisão, e de resto disse nada saber acerca do roubo do automóvel
JAC.
Ao ser ouvido na Delegacia o réu negou a prática dos crimes,
afirmando desconhecer a ilicitude do automóvel Fiat, que era conduzido
pelo menor no momento da abordagem policial, e em juízo, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001441-27.2018.8.26.0635 -Voto no 20620
7
contraditório, optou pelo silêncio.
Aqui, no confronto das versões ofertadas, se faz oportuno
registro do valor probatório dos relatos das vítimas na elucidação dos
crimes (AgReg no AREsp no 297.871/RN, rel. Min. Campos
Marques, j. em 18.4.2013), sendo ressabida de resto a inerente
credibilidade dos depoimentos de agentes a lei e cabendo à Defesa
demonstrar a sua imprestabilidade na formação do convencimento (HC
no 485.543/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. em 21.5.2019; AgReg no
REsp 991.046/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em
3.8.2017). Disso não se cuidando aqui, aliás.
Foi esta em suma a prova oral colhida, que considerada em
sua inteireza não se pode ver como insuficiente, observada aqui, como já
se consignou, a validade formal do reconhecimento efetuado pela vítima
dos primeiros, nem se constituindo no único elemento probatório senão
em um deles. A restar demonstrada a autoria de um roubo qualificado e
de um crime de extorsão, além de uma receptação, delitos autônomos,
distinto o dolo de cada um e consumando-se aliás em momentos
diversos.
E com efeito, pois o réu foi flagrado conduzindo o bem de
origem ilícita, desacompanhado de qualquer documentação legítima,
empreendendo fuga diante da abordagem policial, inegavelmente
indicativas da ciência da ilicitude da coisa.
Inequívoca a presença das qualificadoras do emprego de arma,
da comparsaria e da restrição de liberdade até porque, se o testemunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001441-27.2018.8.26.0635 -Voto no 20620
8
da vítima tem força bastante para comprovar a autoria e a materialidade
criminosas, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de
aumento, como já decidido (AgReg no AREsp no 1.195.918/SP, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 27.2.2018), inclusive nesta Corte de
Justiça (Apel. no 0001905-95.2012.8.26.0268, rel. Luís Soares de
Mello, j. em 23.4.2013).
Reitere-se: o legislador não estipulou lapso temporal mínimo
para que se tenha como caracterizada a qualificadora da restrição de
liberdade, e para ver-se o concurso de agentes nem se mostra necessária
a identificação dos comparsas, suficiente a concorrência de duas ou mais
pessoas na execução do crime (HC no 380.712/RS, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 21.2./2017).
Sem qualquer irresignação ministerial contra a absolvição
quanto ao delito de corrupção de menores, acertada assim a condenação,
tampouco se vislumbrando qualquer ilegalidade no reconhecimento da
majorante do parágrafo 1o do artigo 158 do Código Penal nas hipóteses
de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, que não se
constitui em delito autônomo. Nesse sentido há reiteradas decisões
(REsp n. 1.353.693/RS, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em
13.9.2016; Ag no HC n. 439.716/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
j. em 21.6.2018).
Relativamente à dosagem, vê-se que a pena base de cada um
dos delitos ficou no mínimo em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa
para o roubo, em 6 anos de reclusão mais multa para a extorsão
qualificada e, ainda, em 1 ano de reclusão além de 10 dias-multa para a
receptação, sem atenuantes ou agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001441-27.2018.8.26.0635 -Voto no 20620
9
Sem causas de aumento ou diminuição no caso da receptação,
é certo que vendo-se presentes para os outros crimes as qualificadoras do
emprego de arma e do concurso de pessoas, incidiu aumento de 1/3 no
roubo para somar 5 anos e 4 meses de reclusão além de 13 dias-multa; e
quanto à extorsão aplicou-se o mesmo percentual, somando 8 anos de
reclusão mais 13 dias-multa.
Reconhecido o concurso formal entre a extorsão e o roubo,
resultaram 9 anos e 4 meses de reclusão além do pagamento de 15 dias-
multa, remanescendo ainda 1 ano de reclusão mais 10 dias-multa,
tornada assim definitiva a sanção penal e reputando-se como adequada a
sanção para o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de
ressocialização.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o mais gravoso
fechado, observando-se o disposto nos artigos 33 e 59, do Código
Penal, não merecendo reparos porque além do quantum das penas,
atentou-se para a evidente periculosidade da conduta.
Acertadamente denegado o apelo em liberdade, nada mais
poderia almejar a Defesa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora